Tribunal: TJDFT
Processo: 0720539-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720539-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WELTON DE ANDRADE JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida na ação de execução ajuizada em desfavor de WELTON DE ANDRADE JUNIOR, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator